Tribunal: TCU
Processo: 033.926/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito, em razão do recebimento indevido de valores a título de remuneração, no período de janeiro/2001 a setembro/2007, sem a respectiva prestação dos serviços.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Elza Maria de Almeida Lima, contra o Acórdão 995/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Elza Maria de Almeida Lima para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.